Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA DURANTE A COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO NO CONTRATO DE SEGURO EMITIDO PELA PRIMEIRA RÉ NÃO JUSTIFICA A NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DE UM APARELHO CELULAR EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO NOS AUTOS. INVIÁVEL O ACRÉSCIMO NA CONDENAÇÃO DE ENCARGOS PARA A PARTE AUTORA QUE NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (“Liberty Seguros”) em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.512,75 a título de indenização por danos materiais decorrente do contrato de seguro de aparelho celular.
II. Não prospera a alegação da recorrente de ausência de comunicação do sinistro dentro do prazo contratual. Para tanto, destaca-se que a parte autora comunicou o protocolo do atendimento realizado no dia 18/12/2019, sendo que a ré não comprovou a alegação de que o número fornecido não corresponde ao formato padrão dos seus protocolos. Ainda, há verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que demonstrou que procurou a outra ré dois dias após o atendimento que teria sido negado pela recorrente (ou seja, 20/12/2019 – e último dia da vigência originária do contrato de seguro), bem como pela diligência adotada pelo autor, que no primeiro dia subsequente após o recesso do Judiciário, ajuizou a presente demanda. De todo modo, a própria recorrente indica na sua peça recursal que a vigência do seguro foi estendida até o dia 18/03/2020, data onde já demonstrada a irresignação quanto à negativa de cobertura securitária face a comprovada interposição da demanda. Ademais, não há que se falar na entrega do aparelho danificado para a análise de eventual sinistro, uma vez que é certo que a parte autora comprovou os danos materiais objeto de cobertura securitária, conforme ID 17285833.
III. Inviável admitir a não cobertura securitária em decorrência de ausência de preenchimento do endereço do segurado no contrato de seguro preenchido pela outra ré, inclusive porque a alegada ausência do endereço jamais impediu que a recorrente efetuasse as cobranças mensais das parcelas securitárias nas faturas remetidas para a residência do autor.
IV. Quanto ao pedido subsidiário, assiste parcial razão à recorrente. Isso porque o contrato de seguro estipula uma subsidiariedade quanto ao pagamento em dinheiro, sendo que a parte autora apresentou pedido alternativo para o cumprimento da cláusula contratual, eis que desejava que fosse determinado o fornecimento do celular (ou um equivalente) ou que a ré promovesse o pagamento da quantia indicada, permitindo ao devedor cumprir a prestação de mais de um modo. Assim, deve ser deferido o pedido recursal para que as rés promovam a entrega de um aparelho da mesma marca e modelo ou, em caso de impossibilidade, que promovam o pagamento do valor fixado na sentença.
V. Contudo, não há possibilidade de conhecer o pleito da ré para que sobre a entrega de um aparelho da mesma marca e modelo venha a incidir a franquia de 25%. Isso porque identifica-se que o autor postulou expressamente a entrega de um aparelho sem a cobrança de franquia e sem abatimento do custo dos salvados, sendo que a ré não apresentou impugnação específica quanto a este pedido, razão pela qual não é possível conhecer esta insurgência em via recursal, sob pena de indevida inovação recursal diante da preclusão operada.
VI. Recurso conhecido em parte e provido em parte para determinar que as rés promovam a entrega em favor da parte autora de novo aparelho celular modelo “SAMSUNG/ AP 4G SAMSUNG G9600 GAL S9 128 GB PTO GS” ou, em caso de impossibilidade, que efetuem a obrigação de pagar a importância de R$ 4.512,75 (quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e cinco centavos) fixada na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.